Tribunal: TJBA
Processo: 8047527-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047527-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA EFIGENIA DE QUEIROZ LEITE

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde em face de sentença que determinou o custeio de tratamento médico indicado por profissional assistente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A sentença reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) associado à Monitoração Contínua de Glicose (MCG) para paciente portadora de diabetes mellitus tipo 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito é legítima à luz da legislação aplicável e (ii) a recusa enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da Súmula nº 102/TJSP, "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol da ANS".
5. O Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 6º, IV, e 51, IV, CDC).
6. A negativa de cobertura para tratamento essencial configura ilícito contratual, agravando a situação de aflição psicológica do segurado e ensejando reparação por danos morais, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. O valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação

nº 8047527-90.2020.8.05.0001, em que é apelante,
BRADESCO SAÚDE S/A
,

e apelada,
MARIA EFIGÊNIA DE QUEIROZ LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.